Tribunal: TJPA
Processo: 0805321-06.2025.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805321-06.2025.8.14.0401

APELANTE: MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS AUTÔNOMOS DE CORROBORAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA POR FOTOGRAFIAS DO MOMENTO DO CRIME. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 27 dias-multa. Consta da denúncia que a vítima foi abordada em via pública por dois indivíduos em motocicleta, que, mediante grave ameaça e em concurso de agentes, subtraíram seu aparelho celular e outros pertences, tendo um terceiro registrado fotografias do momento da ação criminosa. A defesa suscita nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP, e pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP no reconhecimento realizado na fase inquisitorial impõe a nulidade da condenação; e (ii) estabelecer se há prova suficiente de autoria a justificar a manutenção do decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 226 do CPP estabelece regras de observância obrigatória para o reconhecimento de pessoas, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no HC 598.886/SC, exigindo-se cautela na valoração desse meio probatório.

A inobservância das formalidades legais impede que o reconhecimento irregular fundamente, de forma exclusiva, a condenação, especialmente quando desacompanhado de elementos externos de corroboração.

No caso concreto, a autoria não se apoia unicamente no reconhecimento realizado na fase policial, pois há fotografias capturadas por testemunha ocular no exato momento do crime, nas quais se visualiza a vítima em proximidade imediata com os agentes, com fisionomia exposta, constituindo elemento objetivo contemporâneo aos fatos.

A vítima, em juízo e sob o crivo do contraditório, presta depoimento firme, coerente e detalhado, descrevendo a dinâmica do roubo e identificando o réu como condutor da motocicleta e responsável pela abordagem.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados sem ampla presença de testemunhas, assume especial relevância quando harmônica e corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre na hipótese.

A existência de elementos autônomos e independentes de corroboração afasta a alegada nulidade e demonstra suficiência probatória para sustentar a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP impede que o reconhecimento irregular fundamente isoladamente a condenação, mas não conduz à nulidade quando existirem elementos autônomos de corroboração. 2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada por provas objetivas contemporâneas aos fatos, é suficiente para embasar a condenação por roubo majorado.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805321-06.2025.8.14.0401
, em que figuram como
APELANTE
MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES e como
APELADO
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0805321-06.2025.8.14.0401

APELANTE:
MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR:
JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCOS ANDRE DOS SANTOS TAVARES
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da
10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
, nos autos da ação penal nº
0805321-06.2025.8.14.0401
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas sanções do art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia
25 de fevereiro de 2025
, por volta das
07h50min
, a vítima
Alice Costa Baratinha
, quando se dirigia ao trabalho, foi abordada em via pública por dois indivíduos em uma motocicleta, ocasião em que, mediante grave ameaça, teve subtraídos seu aparelho celular e outros pertences, tendo o delito sido praticado em concurso de agentes. Segundo narrado, um terceiro que presenciou os fatos registrou fotografias do exato momento da empreitada criminosa, posteriormente encaminhadas à vítima e juntadas aos autos.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o Juízo de origem entendeu suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, com fundamento, especialmente, no depoimento da vítima e nas fotografias produzidas no momento do crime, afastando a alegada nulidade do reconhecimento. Ao final, foi aplicada ao réu a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além de
27 (vinte e sete) dias-multa
.

Irresignada, a defesa interpôs apelação sustentando, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, sob o argumento de que a condenação estaria baseada exclusivamente na palavra da vítima, sem amparo em outros elementos judicializados.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, defendendo que a identificação do apelante encontra respaldo em prova pré-constituída relevante, notadamente as fotografias capturadas no momento do crime, bem como no depoimento firme e coerente da vítima, inexistindo nulidade a ser reconhecida.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, a Exma. Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, com rejeição da preliminar e manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. À douta revisão, com sugestão de inclusão da pauta virtual (art. 140-A do Regimento Interno do TJPA).

VOTO

I – DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

A controvérsia recursal cinge-se à pretensão defensiva de reforma da sentença condenatória que reconheceu a prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, sustentando-se, em síntese, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, por suposta inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, bem como a absolvição por insuficiência de provas.

Passo ao exame.

II. DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal e fotográfico, ao argumento de que o procedimento realizado na fase inquisitorial não teria observado as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo sustenta, contaminaria a prova de autoria e imporia a absolvição do apelante.

A tese, contudo, não merece acolhida.

Com efeito, é inegável que a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, notadamente a partir do paradigmático
HC 598.886/SC
, firmou orientação no sentido de que o art. 226 do CPP encerra regras de observância obrigatória, e não meras recomendações, impondo-se ao julgador especial cautela na valoração do reconhecimento, dada a reconhecida suscetibilidade desse meio probatório a falhas, distorções e induzimentos.

Nessa linha, a Corte Superior tem reiterado que condenações fundadas exclusivamente em reconhecimentos produzidos de forma irregular, desacompanhados de elementos externos de corroboração, não se sustentam, exigindo-se congruência e robustez probatória para a formação de um juízo condenatório seguro.

No caso concreto, é certo que o procedimento realizado na fase policial não observou, com rigor absoluto, todas as formalidades previstas no art. 226 do CPP, circunstância que impõe reserva quanto à sua força probante, não podendo o ato servir como fundamento exclusivo para o decreto condenatório.

Todavia, a hipótese dos autos não se amolda àquelas em que a autoria repousa unicamente sobre reconhecimento falho ou sugestivo.

Com efeito, consta que um terceiro que presenciou a empreitada criminosa e capturou fotografias do exato momento do roubo, encaminhando-as à vítima no mesmo dia dos fatos, que as apresentou às autoridades policiais. Trata-se de elemento objetivo contemporâneo ao delito, no qual se visualiza a vítima em proximidade imediata com os agentes, sem capacete, com a fisionomia exposta, circunstância que confere relevante suporte externo à imputação.

Além disso, em Juízo, sob o crivo do contraditório, a vítima prestou depoimento firme e coerente, descrevendo com riqueza de detalhes a dinâmica da subtração e apontando o apelante como condutor da motocicleta e responsável pela abordagem, não se tratando, portanto, de condenação amparada apenas em ato inquisitorial irregular.

Assim, ainda que o reconhecimento policial deva ser valorado com cautela, remanescem elementos autônomos e independentes de corroboração, suficientes para afastar a alegada nulidade e manter hígida a conclusão condenatória.

Rejeito, pois, a preliminar.

III. DO MÉRITO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Superada a questão preliminar, sustenta a defesa a absolvição por insuficiência de provas, afirmando que a condenação estaria fundada exclusivamente na palavra da vítima.

Sem razão.

A materialidade delitiva é incontroversa, e no tocante à autoria, a vítima descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do roubo, esclarecendo que foi abordada por dois indivíduos em motocicleta, tendo o apelante sido identificado como o condutor que anunciou a subtração e exigiu a entrega dos bens, determinando que ela não gritasse ou reagisse. Relatou, ainda, que os objetos foram tomados mediante grave ameaça e em contexto de evidente intimidação decorrente do concurso de agentes.

Mais do que isso, como já destacado, a palavra da ofendida não se encontra isolada no caderno processual. Ao contrário, é corroborada por fotografias do exato momento do crime, capturadas por testemunha ocular, nas quais se observa a proximidade entre vítima e agentes, com visibilidade facial dos autores, reforçando a credibilidade da imputação.

Cumpre registrar que, em crimes patrimoniais praticados sem a presença de grande número de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando firme, coerente e amparada por outros elementos objetivos de prova, como ocorre no presente caso.

A sentença, portanto, encontra-se devidamente fundamentada, não se evidenciando qualquer fragilidade capaz de gerar dúvida razoável quanto à autoria delitiva.

Assim, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

IV. DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES
Relator

Belém, 12/03/2026